Tribunal: TJSP
Processo: 1004323-94.2018.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Exibição de documentos - Adoção do entendimento pacificado no STJ em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.349.453-MS)- Hipótese em que o autor não comprovou o pedido extrajudicial prévio e válido – Falta dos requisitos necessários à configuração do interesse de agir do autor – Manutenção da extinção do feito sem resolução do mérito – Recurso desprovido.